Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. TEMA 1.137 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medida atípica e deferimento do pedido suspensão da CNH da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. No caso concreto, não se evidencia correlação entre a restrição pretendida e a satisfação do crédito exequendo, tampouco a sua necessidade diante das circunstâncias fáticas delineadas. Ao contrário, a medida mostra-se desproporcional e potencialmente ineficaz, razão pela qual não se legitima a sua imposição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.139.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.